Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-06.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017379-06.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA - CPF: 005.581.001-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1017379-06.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA
objetivando sanar supostas omissões e obscuridades que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 291188383, que, por unanimidade,
negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de procedência da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso quanto: (i) à hipossuficiência técnica do consumidor e que o acórdão não analisou a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), elemento considerado central para a formação do consentimento válido; (ii) violação do dever de informação e boa-fé objetiva, pois que não houve análise sobre a violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à boa-fé objetiva na fase pré-contratual, quando teria sido induzido por promessa verbal de contemplação imediata; (iii) ao pedido de inversão do ônus da prova vez que o pedido de inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC) não foi apreciado, tendo o tribunal aplicado apenas a regra geral do art. 373, I, CPC; (iv) responsabilidade objetiva do fornecedor pelas informações do preposto, não se manifestando o acórdão a responsabilidade da empresa pelas informações prestadas por sua vendedora (art. 34, CDC).

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que: (i) há omissão quanto à aplicabilidade do art. 784, III, do CPC ao caso concreto; (ii) contradição quanto à natureza jurídica do documento, que se autodenomina "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" mas foi qualificado como Cédula de Crédito Bancário; (iii) omissão quanto aos julgados do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões recursais (STJ - AgInt no AREsp: 1219767 SP 2017/0304958-9 e AgInt no REsp: 1731838 MT 2018/0069526-1); (iv) omissão quanto à jurisprudência específica deste Tribunal de Justiça relativa aos requisitos dos instrumentos particulares de confissão de dívida; (v) obscuridade quanto aos critérios distintivos entre Cédula de Crédito Bancário e Instrumento Particular de Confissão de Dívida; e (vi) omissão quanto à análise concreta dos vícios documentais apontados.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais com vistas à interposição de eventual recurso especial e/ou extraordinário.

A parte embargada apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos - ID 294082860.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não há omissão quanto à aplicabilidade do art. 784, III, do CPC, pois o acórdão embargado expressamente consignou que, em se tratando de cédula de crédito bancário, não se aplicaria o referido dispositivo, mas sim o art. 784, XII, do CPC, combinado com o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que atribui à cédula de crédito bancário natureza de título executivo extrajudicial, independentemente do preenchimento dos requisitos do art. 784, III, do CPC.

Conforme constou do acórdão embargado: "
No mesmo sentido, não há que prosperar a alegação de que a cédula de crédito bancário não constitui título hábil, porquanto falta a assinatura de duas testemunhas. Isto porque, de se destacar que aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não é aplicável a exigência formal do inciso III, do artigo 784 do CPC/15, e sim inciso XII, do mesmo dispositivo legal."

Portanto, a questão foi expressamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

O acórdão também não foi omisso quanto à análise dos vícios documentais apontados pelo embargante, tendo expressamente consignado que: "
O 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida' de ID. 121893506 dos autos principais, está devidamente assinado pelo agravante, assim como há sua rubrica em todas as folhas do contrato
."

E, especificamente quanto à nota promissória, o acórdão foi claro ao afirmar: "
Por fim, quanto à alegação de que 'Nota Promissória juntada está em branco, não trazendo qualquer menção quanto a valores', tais alegações não prosperam, isto porque, tal campo nada mais é do que o número da cédula bancária (n° 2912030163), e o valor ali constante no campo 'F - valor da nota promissória: R$ 101.388,78'
."

Do mesmo modo, não procede a alega omissão do acórdão por não ter analisado expressamente os precedentes do STJ por ele invocados (AgInt no AREsp: 1219767 SP e AgInt no REsp: 1731838 MT).

Isto porque, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

A
contradição
, por sua vez, refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

O embargante alega contradição pelo fato de o acórdão ter considerado o documento como cédula de crédito bancário quando sua denominação seria "
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças".

Portanto, não há qualquer contradição nesse ponto, uma vez que o princípio básico de interpretação contratual é que a natureza jurídica de um documento não se define por sua denominação, mas por seu conteúdo e características intrínsecas (art. 112 do CC).

No caso, o acórdão embargado entendeu, com base nos elementos constantes dos autos, que o documento, independentemente de sua denominação, configura cédula de crédito bancário, sujeita, portanto, ao regime jurídico da Lei nº 10.931/2004 e este entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, que reconhecem a prevalência da essência sobre a forma na qualificação jurídica dos documentos.

Esclarece-se, ainda, que a cédula de crédito bancário constitui instrumento próprio das instituições financeiras, regulado por legislação específica (Lei nº 10.931/2004), que lhe atribui características especiais, dentre as quais a força executiva independe da assinatura de testemunhas.

Do mesmo modo, não há que se falar em obscuridade quanto aos critérios distintivos entre Cédula de Crédito Bancário e Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pois o acórdão foi claro ao fundamentar a aplicação do regime jurídico da Lei nº 10.931/2004 ao caso concreto.

O acórdão expressamente consignou que a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial por força do que dispõe o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, independentemente da nomenclatura atribuída ao documento, prevalecendo a essência sobre a forma.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Isto porque, o acórdão foi claro ao fundamentar a aplicação do regime jurídico da Lei nº 10.931/2004 ao caso concreto, não havendo obscuridade quanto aos critérios distintivos entre Cédula de Crédito Bancário e Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

O acórdão expressamente consignou que a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial por força do que dispõe o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, independentemente da nomenclatura atribuída ao documento, prevalecendo a essência sobre a forma.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação das provas já analisadas, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração. O julgado foi claro e preciso em sua fundamentação, abordando todos os aspectos necessários à formação do convencimento do órgão julgador.

No que diz respeito ao prequestionamento, ressalte-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante, ainda que não citados expressamente, foram devidamente considerados no contexto da fundamentação adotada, estando a matéria devidamente prequestionada para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025